Tribunal: STF
Processo: AR 2610
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em ação rescisória. Ausência de violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição. Provimento de serventia extrajudicial decorrente de remoção, sem concurso público. Decisão agravada alinhada à jurisprudência desta corte. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática de negativa de seguimento da ação rescisória.



    2. Não há violação ao art. 5º, LV, CF nem ao art. 93, IX, CF, que não exigem o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, mas apenas que a decisão esteja motivada adequadamente. Precedentes.



    3. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º, CF. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.